Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-80.2017.8.11.0086
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000295-80.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (APELANTE), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – mandado de segurança – concurso público – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – CAUSA DE PEDIR DISTINTAS – ACRÉSCIMO DE NOVOS ARGUMENTOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “De acordo com os §§1o e 2o do art. 301, do CPC, a litispendência ocorre na hipótese em que houver reprodução da ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sendo manifesta ausência de identidade de causa de pedir das ações, uma vez que se referem a áreas completamente distintas, deve ser afastada a litispendência, cassando-se a sentença hostilizada”. (N.U 0004247-46.2007.8.11.0018, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

2. Se o mandado de segurança foi impetrado com causa de pedir distinta, em que se alega novos motivos para sua nomeação, evidente que não há como se reconhecer a litispendência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, M.M. Luciana de Souza Cavar Moretti, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000295-80.2017.8.11.0086 impetrado em face do PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, julgou extinto o feito, ante a litispendência aos autos de código no 1000003-32.2016.811.0086.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que não há como se reconhecer a ocorrência de litispendência na presente lide, uma vez que a causa de pedir é diversa, por se trata de fatos novos arguidos.

Relata que na primeira ação, arguiu “excessivo números de contratações precárias - 05 (cinco) assessores jurídicos”, enquanto no segundo mandado de segurança sustentou “vagou com a desistência da segunda colocada e para suprir a vaga foi convocado o 3o colocado, assim, a Impetrante passou a ser a próxima na ordem de classificação. Além disso, a Impetrante tomou conhecimento da existência de mais um cargo de advogado ( LC 148/2016 ) que encontrava-se vago”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a litispendência reconhecida pela sentença.

Contrarrazões ao recurso de apelação no id. 106997468.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 114653977 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, M.M. Luciana de Souza Cavar Moretti, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000295-80.2017.8.11.0086 impetrado em face do PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, julgou extinto o feito, ante a litispendência aos autos de código no 1000003-32.2016.811.0086.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão à apelante.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1o a 4o do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

N
esse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada

Ademais, dispõe ainda o § 3o do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos
IV, V, VI e IX.

In casu
, extrai-se que o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da litispendência ao fundamento a existência das mesmas partes, causa de pedir, pedido e objeto, como se vê:

“
Pois bem. Ao analisar o feito, constato que já houve a impetração de outro mandado de segurança com as mesmas partes, causa de pedir, pedido e objeto neste Juízo, sob o n°.1000003-32.2016.811.0086, o qual teve a petição inicial indeferida nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e possui recurso de apelação pendente de julgamento.

Dessa forma, levando-se em conta a existência de duas ações com as mesmas partes, causa de pedir, pedido e objeto, de rigor o reconhecimento da litispendência e da coisa julgada formal.

Re
leva reproduzir lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, a propósito do instituto em questão:

"Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito". (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 503, nota 10 ao art. 267)

Nestas circunstâncias, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante preceitua o art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.”

Co
mo mencionado, a litispendência é caracterizada quando está presente a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Não havendo a mesma causa de pedir, uma vez que as ações discutem fatos distintos.

Ora, na primeira ação de no 1000003-32.2016.811.0086, impetrado em 14/11/2016, a causa de pedir era que os
dois primeiros convocados
haviam tomado posse e que havia preterição em sua nomeação em razão de 02 (dois) servidores nomeados para o cargo em comissão de assessor jurídico, além de 02 (dois) já existentes à época do referido certame, exercendo funções de natureza permanente, idênticas as do cargo de advogado.

Nesta segunda demanda, a causa de pedir era que os
três primeiros
foram convocados, passando a ser a próxima a ser convocada, bem como, além dos fatos alegados na primeira, sustentou a existência de mais um cargo de advogado (LC 148/2016) que se encontrava vago.

Portanto, embora ambas as demandas possuem causa de pedir comum, é certo que a segunda demanda possui causa de pedir mais amplo, com nova informações, alterando a causa de pedir.

Logo, evidente que a parte apelante pleiteia a sua nomeação decorrente das novas informações, inexistindo identidade da causa de pedir.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE - LITISPENDÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com os §§1o e 2o do art. 301, do CPC, a litispendência ocorre na hipótese em que houver reprodução da ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sendo manifesta ausência de identidade de causa de pedir das ações, uma vez que se referem a áreas completamente distintas, deve ser afastada a litispendência, cassando-se a sentença hostilizada. (N.U 0004247-46.2007.8.11.0018, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

Diante di
sso, entendo que no presente caso não restou configurada a litispendência, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com o devido prosseguimento do feito.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença
, devendo o feito ser remetido ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023